Tribunal: STF
Processo: HC 183769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Isaque Pessoa Lopes e Matheus Holanda de Almeida, contra acórdão do Superior Tribunal Militar.
    Colhe-se da impetração que os pacientes, à época Soldados, foram flagrados na posse de entorpecentes (cocaína) nas dependências do Comando Militar da Amazônia, em Manaus/AM. A ação penal militar tramitou perante o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar (12ª CJM) e os pacientes foram condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão, com benefício de sursis.
    A DPU interpôs recurso de apelação e requereu a extinção do feito por perda de objeto e ausência de condição de procedibilidade decorrente do licenciamento dos ex-militares; subsidiariamente, caso fosse reconhecida a competência da Justiça Militar, que fosse declarada a incompetência do Conselho Permanente de Justiça. (eDOC 1, p. 3)
    Em 7.11.2019, o Ministro Relator no STM, aplicando tese jurídica de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR, reconheceu a incompetência do Juiz Federal Militar, declarou a nulidade da sentença e determinou a remessa dos autos ao Conselho Permanente de Justiça para processamento e novo julgamento. 
    A defesa, então, interpôs Agravo Interno da referida decisão, que foi mantida, em 11.2.2020, pelo Colegiado do STM em acordão assim ementado: 
    AGRAVO INTERNO. DPU. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCIDENTE DE ROSOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE AO TEMPO DE CRIME. LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. EX-MILITAR. COMPETÊNCIA DO ESCABINATO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INADMISSÍVEL. MAIORIA. 
    Este Tribunal admitiu e julgou procedente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), arguido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, tendo firmado a tese de que “compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares da Forças Armadas”. A recomendação referendada pelo Plenário no citado IRDR é de que a mencionada tese deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso nos 1º e 2º Graus da Justiça Militar da União. 
    A Decisão hostilizada não prejudicou as partes, porque apenas fez incidir no processo a tese jurídica adotada pelo STM, mediante o IRDR. Em razão da Decisão recorrida, os ora Agravantes serão submetidos a novo julgamento, desta sorte pelo Órgão Jurisdicional competente o que, a toda evidência, garante a observância dos princípios do juiz natural, do devido processo legal e da isonomia. 
    O art. 927, inciso III, do CPC, determina que os Juízes e os tribunais observarão os Acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
    É atribuição do Ministro Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso cuja matéria esteja relacionada à tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conforme inciso V-A do art. 12 do RISTM. Negado conhecimento ao Agravo Interno, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.021, §2º, ambos do CPC, c/c os arts. 12, inciso V-A, e 118, inciso I, todos do RISTM. Decisão por maioria. (eDOC 1, p. 4-5, grifo nosso)
    Nesta Corte, a DPU impugna o referido acórdão. Sustenta que o não conhecimento do agravo interno constituiu inequívoca violação ao devido processo penal legal constitucional, pois impediu o manejo de recurso extraordinário. 
    Afirma que o ato coator é extra petita e violou o direito de defesa dos pacientes, haja vista que, em nenhum momento, a Defensoria ou acusação pediram a nulidade de sentença prolatada pelo Juiz Federal Militar. 
    Requer, em sede liminar, a suspensão da ação penal militar. No mérito, pugna pela cassação do acórdão proferido pelo STM.
    É o relatório. Decido. 
    A princípio, pondero a existência de jurisprudência nesta Corte no sentido de que não havendo manifestação do Superior Tribunal Militar sobre o mérito da impetração, fica o STF impedido de examinar a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Confira-se a ementa do seguinte julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CRIME DE DESRESPEITO À SUPERIOR. MOMENTO PROCESSUAL DO INTERROGATÓRIO. TESE NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A inexistência de manifestação do STM sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 133.853 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019)
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação do entendimento jurisprudencial trazido à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder 
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia qualquer ilegalidade, flagrante abuso de poder ou teratologia e não diverge do entendimento adotado por esta Suprema Corte, quanto aos pontos levantados pela defesa.
    Quanto à ausência de condição de procedibilidade da ação penal militar, pelo fato de os pacientes não mais ostentarem a condição de militar quando sobreveio a condenação, enfatizo que tal fato não tem o condão de repercutir na legitimidade da Justiça especializada para processá-los e julgá-los, já que, ao tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 
    Nesse sentido, vale a pena mencionar o julgado do Tribunal Pleno do STF nos autos do HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.8.2016, ementado nos seguintes termos:
    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
    2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
    3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302).
    4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV).
    5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal.
    6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14.
    7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”. (grifo nosso)
    Superada a questão da competência da Justiça Militar para o processamento do feito, em detrimento da Justiça Comum, passa-se a analisar a argumentação da defesa no tocante ao julgamento extra petita e à violação ao princípio da ampla defesa. 
    O acórdão recorrido manteve a decisão monocrática do Relator que, aplicando tese firmada em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR, reconheceu a incompetência do Juiz Federal Militar e determinou a remessa dos autos ao Conselho Permanente de Justiça. Cito um trecho da ementa do julgado: 
    A Decisão hostilizada não prejudicou as partes, porque apenas fez incidir no processo a tese jurídica adotada pelo STM, mediante o IRDR. Em razão da Decisão recorrida, os ora Agravantes serão submetidos a novo julgamento, desta sorte pelo Órgão Jurisdicional competente o que, a toda evidência, garante a observância dos princípios do juiz natural, do devido processo legal e da isonomia. (eDOC 8, p. 19)
    A criação de teses jurídicas que compõem o sistema de precedentes tem aplicação na Justiça Militar e o incidente de demandas repetitivas encontra-se previsto no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar:
    Seção II DO RELATOR
    Art. 12. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o Relator conduz o processo. São atribuições do Relator:
    (…)
    V-A – não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, suja matéria esteja relacionada à tese firmada pelo Superior Tribunal Militar em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do Código de Processo Civil. 
    À luz do CPC 2015 (art. 985), após o julgamento do IRDR, a tese jurídica firmada será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramite na área de jurisdição do respectivo tribunal.
    No caso dos autos, o Relator monocraticamente aplicou tese firmada em julgamento repetitivo, segundo a qual compete aos Conselhos de Justiça (órgão que compõe a estrutura da Justiça Militar) processar e julgar os militares que, antes de serem licenciados das fileiras das Forças Armadas, praticaram crimes da competência da Justiça Militar da União. Trata-se de competência absoluta vinculada à garantia fundamental do juiz natural. 
    Não obstante a DPU afirme que a nulidade do feito não foi requerida por nenhuma das partes, a questão relativa à competência foi ventilada nos autos e configura interesse público indisponível o processamento do feito, no âmbito penal, pelo juízo competente. A nulidade, por sua vez, caracteriza mera consequência, mero desdobramento, da inobservância das regras de competência. Não é uma consequência necessária, contudo é uma consequência possível e que foi aplicada no caso concreto. 
    Ademais, a Corte especializada assegurou que a remessa do feito ao Juízo competente não ensejará cerceamento de defesa, sendo que os réus poderão utilizar-se de todos os meio de prova disponíveis e recursos cabíveis perante o Conselho de Justiça. Confira-se trecho do acórdão: 
    Assim, com base no fundamento utilizado pela Agravante, verifica-se que a parte necessita indicar o prejuízo que lhe acarretou a Decisão recorrida, o que não ocorreu no caso em comento. 
    Ao que se verifica no presente Recurso, a DPU sustenta questões relativas a aspectos processuais, não demonstrando efetivamente em que ponto, eventualmente, a Decisão recorrida causou algum prejuízo aos Agravantes. 
    A simples referência à necessidade de possibilitar o conhecimento e o processamento da Apelação da DPU/Manaus/AM, que pretende a reforma da Sentença condenatória, não são argumentos aptos a preencher o requisito em apreço.
     Veja-se que, em razão da Decisão recorrida, os ora Agravantes serão submetidos a novo julgamento, desta sorte pelo Órgão Jurisdicional competente o que, a toda evidência, garante a observância dos princípios do juiz natural, do devido processo legal e da isonomia. 
    (…)
    A verdade é que a Decisão hostilizada não prejudicou as partes porque apenas fez incidir no processo a tese jurídica adotada pelo STM, mediante o IRDR instaurado pela Petição nº 7000425-51.2019.7.00.00000, no tocante à questão relativa ao juiz natural para processar e jugar os militares que, antes de serem licenciados das fileiras das Forças Armadas, praticaram crimes de competência da Justiça Militar a União.
    Não há, portanto, qualquer prejuízo causado aos Agravantes que possa dar azo à interposição do presente Recurso. (eDOC 8, p. 21-22) 
    Ante o exposto, não vislumbrando qualquer ilegalidade, e com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente